Tribunal: CARF
Processo: 10980.723799/2014-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos, restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados como rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE MÚTUO. EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
O contrato de mútuo e respectivo registro na declaração de bens e direitos dos envolvidos, não se mostram suficientes, por si só, para a comprovar a efetiva realização do negócio, sendo imprescindível a apresentação do fluxo financeiro demonstrando o recebimento e a devolução dos valores avençados.
PAF. INTIMAÇÃO PESSOAL DO PATRONO DO RECORRENTE. DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10980.723799/2014-87
ACÓRDÃO
2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CARLOS EDUARDO CIDREIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. PRESUNÇÃO LEGAL.
São tributáveis as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da
pessoa física, apurado mensalmente, quando esse acréscimo não for
justificado pelos rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis,
tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. SÚMULA CARF No 26.
A presunção legal de omissão de rendimentos tributáveis, prevista no art.
42 da Lei no 9.430/96, autoriza o lançamento com base em depósitos
bancários para os quais o titular, regularmente intimado, não comprove a
origem dos recursos utilizados nessas operações mediante documentação
hábil e idônea.
Ausente a demonstração da origem dos recursos depositados em
instituições financeiras, correta é a presunção de omissão de rendimentos,
restando lícita a caracterização dos depósitos bancários não comprovados
como rendimentos.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. CONTRATO DE
MÚTUO.
EMPRÉSTIMO.
COMPROVAÇÃO.
CONJUNTO
PROBATÓRIO
INSUFICIENTE.
O contrato de mútuo e respectivo registro na declaração de bens e direitos
dos envolvidos, não se mostram suficientes, por si só, para a comprovar a
efetiva realização do negócio, sendo imprescindível a apresentação do
fluxo financeiro demonstrando o recebimento e a devolução dos valores
avençados.
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
2
PAF.
INTIMAÇÃO
PESSOAL
DO
PATRONO
DO
RECORRENTE.
DESCABIMENTO. SÚMULA No 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao
endereço de advogado do sujeito passivo.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de Lima
(Presidente), Lilian Claudia de Souza, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca, Marcus
Gaudenzi de Faria (substituto integral), Marcio Henrique Sales Parada (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Marcus Gaudenzi de Faria.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 690/715):
Da autuação
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado, em 08/12/2014, Auto de Infração de
fls. 607/616, com lançamento de imposto de renda relativo ao ano calendário/exercício
2011/2012:

Do conteúdo dos autos cabe destacar os seguintes pontos:
A ação fiscal foi determinada por meio do Mandado de Procedimento Fiscal no
0910100.2013.01122-0 e abrangeu o período 01/01/2011 a 31/12/2011.
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
3
Conjuntamente foi desenvolvida ação fiscal junto ao cônjuge do contribuinte, sra.
Jussara Cristina Hausberger Cidreira, CPF 939.384.549-20. O contribuinte e a sr. Jussara
são casados desde 09/12/1994, sob regime de comunhão parcial de bens (fls. 24) e co-
titulares em contas-correntes bancárias.
Em 25/07/2013 o contribuinte foi cientificado do início da ação fiscal e intimado a
apresentar, no prazo de vinte dias, cópia da carteira de identidade e dos seguintes
documentos, referentes ao período 01/01/2011 a 31/12/2011 (fls. 9/12):
- comprovantes de todos os rendimentos recebidos;
- extratos bancários de contas corrente e de investimento;
- faturas de cartões de crédito de sua titularidade;
- documentação hábil a comprovar relação de dependência das pessoas declaradas
como tal;
- comprovantes das despesas médicas declaradas;
- comprovantes das despesas com instrução declaradas;
- comprovantes de despesas com construção, ampliação ou reforma da casa
situada na rua José Brum, no 6.
Com relação ao do imóvel - terreno - localizado na quadra no 58 do loteamento
Alphaville Graciosa, município de Pinhais/PR, foi intimado a apresentar registro de
aquisição, bem como documentação relativa ao financiamento de construção de imóvel
no local e à obra em si - registro do projeto e responsável técnico, cópia de alvará e
habite-se, comprovantes de despesas efetuadas com a construção, bem como
comprovantes de parcelas liberadas pelo agente financeiro e dos pagamentos a este
efetuados.
Intimado, ainda, a apresentar cópia do contrato de compra e venda, escritura, registro e
comprovantes dos valores pagos a título de entrada e parcelas, relativos ao apartamento
no 14 do prédio localizado na rua Rodrigues Alves, em Guaratuba/PR.
Por fim, foi intimado a apresentar cópia de documentos comprobatórios de aquisição do
veículo marca/modelo especificados no item 11.1 do Termo de Início de Fiscalização e
dos valores pagos entre 01/01/2011 e 31/12/2011, bem como de qualquer outro veículo
adquirido nesse período.
Em 12/08/2013, o contribuinte e seu cônjuge solicitaram prorrogação do prazo assinalado,
o que lhes foi deferido (fls. 13).
O contribuinte respondeu à intimação conforme fls. 14/18, apresentando os documentos
de fls. 19/153, com alguns esclarecimentos, dos quais importa destacar:
- não anexados os extratos de cartão de crédito do Banco Itaú referentes a 14/01,
14/09 e 14/12, dos quais não dispunha, tendo-os solicitado à instituição financeira
para apresentação posterior;
- igualmente, quanto às faturas do cartão de crédito do Banco do Brasil, referentes
aos vencimentos em 1o/05, 1o/10, 1o/11 e 1o/12;
- as cópias de faturas de cartão de crédito apresentam apenas valores de débitos e
créditos mensais, não expondo os gastos efetuados, informação que considera
desnecessária para a fiscalização.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
4
- acerca do imóvel localizado na rua José Brum, 6, apresenta cópia da matrícula (no
13.617) e esclarece que não foi realizada reforma; ocorreu erro de preenchimento
da DIRPF, que consistiu em informar o valor de mercado que o contribuinte
considerava correto;
- apresenta cópia da matrícula do imóvel situado na quadra 58 do loteamento
Alphaville Graciosa (no 4.448) e escritura pública de contrato de construção de
imóvel, com alienação fiduciária, esclarecendo que a edificação no local ainda não
está totalmente concluída. Afirma que não houve despesas com obras no imóvel
no ano 2011, mas apenas o pagamento do financiamento (consórcio), no montante
de R$ 26.912,87, conforme documento que anexa. Houve erro de preenchimento
da DIRPF, que consistiu em informar o valor de mercado que o contribuinte
considerava correto;
- quanto ao apartamento no 14, situado na rua Rodrigues Alves, em Guaratuba/PR,
apresenta cópia das matrículas (no 49.642 e 49.643), e esclarece que não foram
houve despesas com o referido imóvel, mas mero erro de preenchimento da DIRPF,
que consistiu em informar o valor de mercado que o contribuinte considerava
correto;
- o veículo especificado pela fiscalização foi adquirido em 2013, conforme
documento que anexa;
- requer autorização para retificar a DIRPF em razão dos erros de preenchimento
assinalados.
Ao final da resposta do contribuinte, a autoridade fiscal lançadora fez constar o que
segue:
Conforme informado no Item 4 da resposta, não foram apresentados os extratos
dos cartões de crédito, apenas cópia dos valores de débito constantes do
extrato/fatura.
Em 16/09/2013, o contribuinte recebeu o Termo de Intimação Fiscal no 01, por meio do
qual foi intimado a apresentar, no prazo de vinte dias:
- documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos recursos financeiros
creditados na conta corrente mantida junto à agência 1688 do Banco Itaú,
especificados em anexo que acompanhou o citado Termo (fls. 154/159);
- faturas de cartões de crédito de sua titularidade e respectivos comprovantes de
pagamento, do período 01/01/2011 a 31/12/2011, reiterando intimação anterior;
- extratos bancários de conta mantida junto à Caixa Econômica Federal, relativos
ao ano 2011;
- comprovantes de pagamentos efetuados a consórcio imobiliário - Caixa
Consórcio;
- extratos bancários de aplicações financeiras/investimentos do período
01/01/2011 a 31/12/2011.
Em 04/10/2013, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo assinalado, o que foi
deferido (fls. 160).
Da resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 01 (fls. 161/177), destaque se:
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
5
- o contribuinte afirma restarem poucos créditos não identificados, conforme
planilha que junta, na qual constam como “verificando” e requer prazo adicional
para buscar as informações junto às instituições financeiras;
- anexa as faturas de cartão de créditos que não puderam ser apresentadas quando
do atendimento à intimação inicial - do Banco Itaú referentes a 14/01, 14/09 e
14/12, e do Banco do Brasil, com vencimento em 1o/05, 1o/10, 1o/11 e 1o/12;
- não foi possível localizar todos os comprovantes de pagamentos, mas do extrato
consolidado da Caixa Consórcio, já apresentado, consta o total pago por ano,
inclusive em 2011.
- reitera o pedido de autorização para retificar a DIRPF em razão dos erros de
preenchimento anteriormente apontados.
Emitido em 06/11/2013, o Termo de Intimação Fiscal no 02 foi recebido no domicílio
tributário do contribuinte em 13/11/2013, intimando-o para, no prazo de vinte dias (fls.
178/188):
- comprovar, mediante apresentação de documentação hábil e idônea, a origem
dos recursos financeiros creditados nas contas correntes especificadas no anexo
denominado “Valores creditas em contas correntes de Carlos Eduardo Cidreira cuja
origem não foi comprovada”. A autoridade fiscal destacou que “comprovar a
origem do crédito significa comprovar quem fez os depósitos e principalmente
identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito, através de
documento hábil e idônea. Exemplo: contrato de prestação de serviços.” (destaque
do original)
- informar se o cônjuge, sra. Jussara Cristina Hausberger Cidreira é co-titular nas
contas Banco do Brasil agência 4638-8, no 6459-9 e Banco Itaú agência 1688, no
13020-0;
- informar se o contribuinte é co-titular nas contas Banco Itaú agência 1688, no
30392-2 e Banco Santander agência 0810, no 2406-8;
- identificar, na tabela “Valores Debitados em Conta Corrente de Titularidade de
Carlos Eduardo Cidreira”, anexada ao Termo de Intimação Fiscal no 02, a que se
referem os pagamentos de títulos e os cheques compensados, apresentando
cópia destes;
- tendo em vista ter informado que depósitos foram efetuados em virtude de
venda de milhas aéreas (fls. 164/166), apresentar documentação comprobatória -
extrato de pontos, passagens emitidas etc., e detalhar a operação de venda;
- apresentar documentos comprobatórios dos empréstimos efetuados - contrato
de mútuo, recibos, comprovantes de pagamento etc.
O contribuinte respondeu à intimação, conforme fls. 189/193, complementada nos
termos de fls. 196/197, cabendo destacar o que segue:
- acerca da comprovação da origem dos créditos efetuados em contas correntes
especificadas no documento encaminhado pela fiscalização, argumenta pela
informalidade que marca as relações entre pessoas físicas, e assim os empréstimos
entre amigos e a venda de bens de pequeno valor, estas geralmente efetuadas
em sítios especializados, nos quais o vendedor não tem contato com o
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
6
comprador. Diferentemente das pessoas jurídicas, as pessoas físicas não mantêm
contabilização suportada por documentos. Todavia, com o intuito de atender à
fiscalização, já juntou declarações de pessoas físicas e elaborou planilha
demonstrativa da origem dos valores creditados, salvo algumas, raras, ainda
pendentes de identificação.
- quanto às vendas relativas a programas de milhagem aérea, solicitou
demonstrativos, que anexa, mas o documento retroage apenas no período de 18
meses, insuficiente para o solicitado.
- acerca da solicitada identificação dos pagamentos de títulos e cheques emitidos,
bem como apresentação de cópia destes, reitera o argumento relativo à
informalidade das relações entre pessoas físicas. Salienta não ser usual uma
pessoa física fazer cópia ou fotocopiar cheques que emite.
- a informalidade apontada refere-se também à venda de milhas para outras
pessoas físicas e reitera já ter apresentado recibos de vendas, identificando os
adquirentes com os quais, de maneira geral, ficam tais documentos.
- reitera os esclarecimentos da citada informalidade no que se refere a
empréstimos efetuados entre pessoas amigas.
Em face das informações prestadas pelo contribuinte como justificativa para os créditos
efetuados em suas contas correntes, a autoridade fiscal efetuou diligências:
a) junto a pessoas identificadas como adquirentes de milhagem aérea: Elisiane
Klabunde Berno (fls. 202/205), Roberto Ricardo dos Santos Filho (fls. 206/212),
Jorgina Gomes (fls. 213/219);
b) os srs. Eduardo Splenger Vianna e Rafael Hausberger foram intimados a informar
e comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a que título foram efetuados
os depósitos especificados pela autoridade fiscal, conforme, respectivamente, fls.
220/236 e 237/241;
c) a Caixa Econômica Federal foi intimada a apresentar contrato de construção de
imóvel, com alienação fiduciária como garantia, efetuado com o contribuinte e seu
cônjuge, documentos comprobatórios do montante liberado e das parcelas pagas e
toda a documentação referente ao acompanhamento do contrato de construção
(fls. 242/337).
A autoridade responsável lavrou o Termo de Intimação Fiscal no 03, em 06/02/2014, com
ciência do contribuinte em 10/02/2014, intimando-o para que, no prazo de vinte dias,
apresentasse documentação hábil e idônea relativa à origem de recursos creditados em
suas contas correntes cuja comprovação havia ficado pendente (fls. 377/379).
Em resposta, o fiscalizado afirmou que, com poucas exceções, a origem dos depósitos
havia sido comprovada, com juntada dos documentos possíveis, destacando que pessoas
físicas não mantêm escrituração, como é usual nas pessoas jurídicas (fls. 380/381).
Novas diligências foram efetuadas:
a) a empresa Natura Cosméticos S/A foi intimada a informar e comprovar,
mediante documentação hábil e idônea, a participação do contribuinte e/ou seu
cônjuge no quadro de consultores da empresa no período 01/01/2011 a
31/12/2011 (fls. 338/349);
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
7
b) a empresa Antuérpia Arquitetura e construções Eireli - ME foi intimada a
apresentar contrato de prestação de serviço efetuado com o contribuinte e seu
cônjuge para construção de imóvel situado na rua dos Cedros, 750, Alphaville,
Pinhais/PR, bem como informar e comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, o recebimento de valores relativos a tal contrato (fls. 350/354);
c) o Município de Pinhais/PR foi intimado para informar sobre expedição de
Certificado de Vistoria e Conclusão de Obras relativo ao imóvel objeto do Alvará de
Construção no 372/2007, inscrição imobiliária 42.242.0161.001, de propriedade do
contribuinte e seu cônjuge (fls. 355/364);
d) a empresa American Airlines Inc foi intimada para apresentar extrato mensal
relativo ao período 01/01/2011 a 31/12/2013, contendo saldo anterior, aporte e
resgate e milhas no mês e saldo atual, das contas especificadas, de titularidade
do contribuinte e seu cônjuge, bem como informar a descrição nominal dos
bilhetes emitidos por milhagem no mesmo período (fls. 365/376).
Em 22/05/2014 o contribuinte foi cientificado do Termo de Intimação Fiscal no 04,
mediante o qual foi intimado a (fls. 382/385):
- apresentar extratos dos cartões de crédito de sua titularidade, relativos ao
período janeiro/2011 a janeiro/2012 (inclusive), vinculados ao Banco do Brasil -
Visa e Mastercard e Banco Itaú (Mastercard);
- tendo em vista a não identificação de débitos em contas correntes de sua
titularidade relativos a pagamento de algumas faturas de cartões de crédito e de
algumas parcelas do consórcio imobiliário Caixa, especificadas no documento, foi
intimado a informar e comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a forma
de pagamento das mesmas;
- comprovar a alegada venda de consórcio pelo valor de R$ 26.650,00, depositado
em conta corrente mantida no Banco Itaú no data de 13/04/2011.
- como em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 02, o contribuinte havia
declarado não possuir cópia dos cheques emitidos e não se manifestara sobre os
pagamentos dos títulos, e tendo em vista que os bancos possuem cópia
microfilmada dos cheques emitidos pelos correntistas, foi reintimado a identificar
na tabela “Valores Debitados em Conta Corrente de Titularidade de Carlos Eduardo
Cidreira”, em anexo, a que se referem os pagamentos de títulos e cheques
compensados. O contribuinte foi alertado de que a não comprovação, mediante
documentação hábil e idônea, da origem dos recursos movimentados
caracterizaria omissão de rendimentos com base no art. 42 da Lei no 9.430/96 e
alterações posteriores.
O contribuinte solicitou prorrogação do prazo por trinta dias, o que lhe foi deferido (fls.
386).
Em sua resposta (fls. 387/391):
- apresentou extratos de cartões de créditos relativos a janeiro/2012, alegando que
já apresentara os anteriores;
- quanto à alegada venda de consórcio, afirmou tratar-se de direito adquirido e
alienado no mesmo exercício e que, por se tratar de operação isenta de IRPF, não
efetuou cópias que lhe permitissem atender ao solicitado;
Fl. 768
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
8
- acerca da comprovação dos pagamentos das faturas de cartões de crédito e das
parcelas do consórcio imobiliário, reitera não ser exigível escrituração contábil de
pessoas físicas e o fato de se tratar de operações realizadas há cerca de quatro
anos dificulta a identificação.
Em 18/11/2014 o contribuinte e seu cônjuge foram cientificados de Termos de Intimação
Fiscal mediante o qual lhes foi demonstrativo mensal da evolução patrimonial do ano-
calendário 2011, elaborado a partir de informações prestadas pelo contribuinte e as
obtidas nos sistemas informatizados da Receita Federal do Brasil, que resultou em
variação patrimonial a descoberto. Foi assinalado ao contribuinte o prazo de dez dias
para manifestação acerca do referido demonstrativo (fls. 572/576).
Em 1o/12/2014, o contribuinte solicitou prorrogação do prazo - vencido em 28/11/2014;
negada pela autoridade responsável (fls. 577).
Às fls. 392/571 e 578/582 constam documentos à ação fiscal junto ao cônjuge do
contribuinte, sra. Jussara Cristina Hausberger, CPF 939.384.549-20, desenvolvida em
conjunto com a do contribuinte.
Em 08/12/2014 a ação fiscal foi encerrada, com lavratura do Termo de Verificação Fiscal e
Encerramento de fls. 584/586 e Auto de Infração de fls. 607/616, que lançou tributo
relativo às infrações apuradas na fiscalização:
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
Conforme demonstrativo de fls. 584/585, verificou-se excesso de aplicações sobre
origens, não respaldado por rendimentos declarados ou comprovados, em
31/01/2011 - R$ 1.938,90 e 30/04/2011 - R$ 3.820,10.
Tendo em vista o desenvolvimento conjunto de ações fiscais relativas ao
contribuinte e à sra. Jussara, que apresentaram declarações de imposto de renda
em separado, e a apuração de acréscimo patrimonial a descoberto, a autoridade
fiscal observou a proporção de cinquenta por cento para cada cônjuge.
Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada
Janeiro/2011
– R$ 2.641,50
Fevereiro/2011
– R$ 6.623,75
Março/2011
– R$ 2.172,00
Abril/2011

– R$ 15.350,00
Maio/2011
– R$ 3.399,00
Junho/2011
– R$ 8.045,56
Julho/2011
– R$ 22.028,84
Agosto/2011
– R$ 7.585,50
Setembro/2011
– R$ 15.924,00
Outubro/2011
– R$ 4.867,50
Novembro/2011
– R$ 10.003,87
Dezembro/2011
– R$ 7.983,39
Fl. 769
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
9
Os depósitos de origem não comprovada efetuados na conta corrente mantida
junto ao Banco Itaú foram computados em cinquenta por cento de seu valor, por
se tratar de conta conjunta com o cônjuge, sra. Jussara, que apresentou
declaração de imposto de renda em separado.
Da impugnação
Cientificado da autuação em 12/12/2014 (fls. 618), em 09/01/2015 o contribuinte
apresentou impugnação de fls. 621/646, acompanhada dos documentos de fls. 647/686,
alegando, em síntese, sem prejuízo da leitura do texto integral, que:
a) Tanto o impugnante como seu cônjuge, sra. Jussara Cristina Hausberger Cidreira
foram fiscalizados e muitas das razões de defesa aplicam-se a ambos, razão pela
qual requer o julgamento conjunto.
b) Pessoas físicas não são legalmente obrigadas a fazer escrituração de suas
operações, as quais são marcadas pela informalidade, do que decorre a
impossibilidade receberem tratamento como se pessoas jurídicas fossem, como
ocorreu no presente caso, em que foram exigidos contratos de mutuo, recibos,
cópia de cheques emitidos etc, os quais o impugnante não estava obrigado a ter ou
produzir.
Todavia, o impugnante apresentou todos os documentos de que dispunha, mas foi
autuado, numa fiscalização pautada pelo ônus da prova exclusivo do contribuinte,
que estaria obrigado a fazer prova negativa.
Nas respostas às intimações fiscais, terceiros confirmaram a natureza dos
depósitos/créditos efetuados ao contribuinte. Incumbiria à fiscalização uma
“reinversão” do ônus da prova, obrigando-a a provar que as afirmações do
contribuinte e dos terceiros intimados seriam inválidas.
Entretanto, o sr. auditor fiscal afirma “não ser aceitável que quem comprou as
passagens não saiba informar para quem comprou (trecho) e quanto pagou
(quantidade de milhas)”, o que denota o entendimento da possibilidade de exigir-
se do contribuinte e de terceiros informações detalhadas, inclusive a quantidade de
milhas adquiridas, em clara afronta ao art. 5o, inciso II, da Constituição Federal.
Ainda que não estivesse obrigado a fazer prova negativa, o impugnante o fez,
sendo que terceiros, inclusive a companhia aérea, confirmaram suas informações.
A não aceitação de três documentos, de três diferentes pessoas - físicas e jurídicas -
não justifica uma autuação, como se verificou no presente caso. Apenas tal fato
seria suficiente para tornar a autuação nula.
c) Segundo a autuação, teria havido acréscimo patrimonial a descoberto,
conforme minucioso demonstrativo, mas de incorreta metodologia, utilizando-se
do clássico Saldo Final = Saldo inicial + Entradas – Saídas.
Verifica-se incorreções:
- valores relativos a instrução dos dependentes Felipe e Pedro foram computados
dentre os dispêndios do contribuinte e, no mais das vezes, estes valores são de R$
488,87 e R$ 439,98, totalizando R$ 928,85 mensalmente. Ao mesmo tempo, foram
considerados para Jussara na linha ”Cheque Santander/Transferências” o valor de
cheques emitidos e, nos meses de maio e setembro, exatos R$ 928,35 constaram
do único extrato emitido e esse valor aparece no extrato de outros meses;
Fl. 770
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
10
- “há outros casos, como na linha `Despesa médica Pedro ́, valores considerados de
R$ 180,00 em janeiro e fevereiro, mas que também há cheques nos mesmos
valores”.
Assim, o demonstrativo não reflete a realidade e não comprova a ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto. Requer nulidade da autuação.
Requer ser intimado para apresentar novas razões, caso haja alteração do referido
demonstrativo.
d) diversos depósitos bancários foram considerados omissão de rendimentos,
mesmo os de pequeno valor, embora o contribuinte tenha justificado a maioria
deles e apresentado documentos e declarações, nos limites do possível a uma
pessoa física, o que não foi aceito pelo auditor fiscal, que assim se expressou:
“Conforme relatado acima, o contribuinte para os depósitos relacionados abaixo,
apenas apontou a suposta origem sem, no entanto, comprovar através de
documentação hábil e idônea a origem dos recursos.”
Apresenta análise das diversas situações que envolvem os depósitos bancários.
d1) Venda de milhagem (programa de fidelidade de companhias aéreas)
De acordo com o TVFE, os créditos recebidos pelo contribuinte referente a
venda/cessão/transferência de milhagem e/ou certificados (para upgrade)
totalizaram R$ 29.717,00.
A cessão de direitos (milhagem ou upgrade) pode funcionar de duas formas: a) o
próprio titular pode emitir o bilhete para um terceiro, utilizando seu saldo,
hipótese em que, obrigatoriamente, identifica o passageiro, ou b) o titular pode
transferir suas milhas para um terceiro e este emite, para si ou para outrem, na
forma do item “a”. Na segunda situação, o titular original desconhece a identidade
do usuário final, passageiro, e o trecho/data do vôo escolhidos.
Conforme informado pela American Airlines em resposta à intimação fiscal (fls.
365/376),

Trata-se de certificados que a companhia aérea emite e podem ser cedidos a outra
pessoa, inclusive em operações sucessivas, chegando a um portador que poderá
emitir o bilhete. E o impugnante, titular original, desconhecerá totalmente a
identidade de quem efetivamente utilizou o citado certificado.
Assim, o auditor fiscal demonstra não ter entendido o funcionamento desse
processo e exigiu algo a companhia aérea trouxe a conhecimento somente após
intimação fiscal, não tendo atendido às solicitações efetuadas pelo contribuinte,
conforme comprovam os documentos de fls. 194/195, apresentados em
atendimento ao TIF no 02.
Ademais, o próprio auditor fiscal reconhece o procedimento de emissão de
passagens para terceiros, mas não aceita que o comprador das milhas ou do
certificado não possa identificar o usuário final (fls. 599) e, injustamente, penaliza o
impugnante.
Fl. 771
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
11
As informações fornecidas pela American Airlines e pelas declarações espontâneas
ou fornecidas em resposta aos TIF são coerentes entre si, o que deveria excluir tais
valores da autuação. Estes, totalizam R$ 29.717,00, que se encontra abaixo do
considerado como “bem ou direito de pequeno valor” e eventual ganho de capital
é rendimento isento e não tributável.
d2) Venda de produtos da NATURA
Nas contas correntes do impugnante e de seu cônjuge houve depósitos cujo valor
variou de R$ 27,00 a R$ 866,00, relativos a revenda de produtos Natura. Para
complementar a renda, inicialmente seu cônjuge passou a revender tais produtos
através de revendedoras cadastradas e, posteriormente, efetuou registro próprio.
Todavia, tal justificativa foi completamente desconsiderada pelo auditor fiscal,
mesmo após resposta da Natura em atendimento a intimação (fls. 338/349).
Justificou no sentido de que os depósitos em questão tiveram início em
10/01/2011 e o registro da sra. Jussara Cristina Hausberger Cidreira data de
16/06/2011, acrescentando a não contribuição do fiscalizado, cujas respostas
limitavam-se a destacar o pequeno valor dos depósitos e o fato de pessoas físicas
não escriturarem suas atividades.
Como se pode exigir comprovante de uma venda de R$ 27,00 efetuada para um
conhecido?
Indevida a afirmação do auditor fiscal no sentido de que “pelo contrário, ficou
comprovado que parte dos valores alegados como sendo produto da venda de
produtos da Natura, de fato, não o são.”
O impugnante conclui: “isto porque, se parte foi comprovada, porque a
TOTALIDADE dos depósitos foi objeto de autuação? (destaques e grifos do original).
Requer que, caso não se afaste a totalidade dos valores deste item, e considerando
a existência de período de revenda por outras revendedoras, que aqueles
posteriores a 16/06/2011, data do registro da sra. Jussara como revendedora
Natura, sejam excluídos.
d3) Venda de produtos diversos
É comum que brasileiros renovem seus eletrônicos em viagens ao exterior, os
quais, após período de uso próprio, sejam comercializados, o que ocorre em sítios
específicos, como OLX, Mercado Livre etc., sem contato direto entre vendedor e
comprador, em processo intermediado por empresa que libera o valor da venda
após confirmação da entrega do produto.
Disto decorre a impossibilidade de identificar o comprador, mas apenas o
pagador/procurador, no caso, Mercado Livre, que consta dos extratos
apresentados pelo contribuinte, sendo impossível apresentar qualquer outra prova.
Com relação às vendas diretas, o impugnante apresentou declaração dos
compradores, os quais foram intimados pelo auditor fiscal, que confirmaram as
informações do fiscalizado, mas ainda assim foram considerados como depósitos
bancários de origem não comprovada.
Requer a exclusão de tais valores, cuja origem foi robustamente comprovada.
d4) Empréstimos (mútuos)
Fl. 772
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
12
Valores no mais das vezes não significativos, oriundos de empréstimos realizados
com familiares e pessoas de seu círculo de conhecimento foram considerados
como não comprovados quanto a tal natureza.
Comum operações de empréstimos entre amigos e familiares, como forma de fugir
de juros extorsivos, destacando-se que “no mais das vezes, tais mútuos são
rapidamente quitados”.
A lista de mútuos não é extensa e as pessoas confirmaram as informações do
impugnante, como se vê ás fls. 220/236 e 237/241), mas, novamente, o auditor
fiscal pautou-se por ilações e subjetividades, sem buscar escrituração contábil se
pessoas jurídicas, ou verificar condição patrimonial/financeira de pessoas físicas.
Não compete ao impugnante, que sequer tem tal acesso, verificar quem
efetivamente remeteu o valor mutuado, se o mutuante apresenta suas
informações ao fisco.
A origem de tais valores foi devidamente comprovada por declarações e respostas
dos mutuantes diretamente ao auditor fiscal, o qual não logrou êxito em infirmá-
las, ao qual estaria obrigado, como reinversão do ônus da prova.
Requer que tais valores sejam excluídos da base de cálculo do auto de infração.
d5) Depósitos efetuados em moeda corrente
O auditor fiscal considerou como não justificados depósitos efetuados em moeda
corrente pelo impugnante e/ou seu cônjuge. Ambos possuem quatro contas
correntes, algumas em conjunto, havendo frequente necessidade de sacar dinheiro
de uma para cobrir saldo negativo de outra.
A planilha anexa demonstra que os saques efetuados pelo contribuinte e cônjuge
totalizam R$ 162.995,07, e os depósitos em moeda corrente, R$ 40.739,67.
Requer exclusão de tais valores do auto de infração, pois foram plenamente
justificados, sendo despiciendo tecer maiores considerações.
d6) Depósito decorrente de venda de consórcio
O impugnante ainda não conseguiu obter a documentação necessária à
comprovação do depósito de R$ 26.650,00, de 13/04/2011, relativo à venda de
consórcio, mas está diligenciando para que a loja de revenda de automóveis usados
informe os dados do real adquirente.
Documentos juntados à impugnação:
- fls. 647/680 - cópia do Termo de Verificação Fiscal e Encerramento e do Auto de
Infração;
- fls. 681/686 - planilha contendo dados de saques, depósitos moeda na contas-
correntes mantidas pelo impugnante e/ou por seu cônjuge.
É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 773
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
13
Ano-calendário: 2011
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O acréscimo patrimonial não justificado pelos rendimentos declarados/comprovados está
sujeito a lançamento de ofício por caracterizar omissão de rendimentos.
Somente a apresentação de provas inequívocas é capaz de elidir uma presunção legal de
omissão de rendimentos invocada pela autoridade lançadora.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
Caracterizam omissão de rendimentos, sujeitos ao lançamento de ofício, os valores
creditados em contas de depósito mantidas junto às instituições financeiras, em relação
aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO INDICIÁRIO. FATO
JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora fica
dispensada de provar que o depósito bancário não comprovado (fato indiciário)
corresponde, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato jurídico tributário.
Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte
cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
MÚTUO. COMPROVAÇÃO.
A alegação da existência de empréstimos realizados com terceiros deve vir acompanhada
de provas inequívocas da efetiva transferência dos numerários emprestados e devolução
destes, não bastando a simples apresentação do contrato de mútuo e/ou a informação
nas declarações de bens do credor e do devedor.
Cientificado da decisão em 09/11/2015 (fls. 720), o contribuinte, por procurador
habilitado interpôs, em 03/12/2015, recurso voluntário (fls. 722/753), insurgindo-se contra a
manutenção parcial da autuação, repisando as alegações da peça impugnatória e trazendo outros
argumentos, a seguir brevemente sintetizados por meio dos seguintes tópicos: I – Do objetivo do
Processo Administrativo; II – Procedimento de fiscalização conjunto com o Cônjuge; III – Da
decisão recorrida; e, Do excerto da mesma que comprova contradição/incorreção; IV – Da
presunção “RELATIVA” de validade do lançamento tributário; Do ônus da prova no processo
administrativo tributário; e, da Inversão do ônus da prova X REINIVERSÃO do ônus da prova; V –
Da natureza das autuações: a) Acréscimo patrimonial a descoberto; b) – Omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários ORIGEM NÃO COMPROVADA: b.1) – Venda de milhagem
(programa de fidelidade de companhias aéreas); b.2) – Venda de produtos da NATURA; b.3) –
Venda de produtos diversos; b.4) – Dos empréstimos (mútuos) e; b.5) – Dos depósitos efetuados
em moeda corrente; b.6) – Do depósito decorrente de venda de consórcio. Requer, ao final, o
cancelamento do débito fiscal reclamado.
Requer, outrossim, seja intimado na pessoa de seu patrono, acerca da pauta
visando a apresentação de sustentação oral.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 754/758.
Fl. 774
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
14
Em 07/01/2025, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Wilsom de
Moraes Filho, ocorrida em 31/12/2024, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 761), sendo-
me distribuído, em 16/05/2025, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razões por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Mérito
Das omissões de rendimentos apuradas:
O litígio recai sobre as omissões de rendimentos decorrentes de variação
patrimonial a descoberto (R$ 5.759,00) e a caracterizada por depósitos bancários com origem não
comprovada (R$ 106.624,91) – cujos depósitos oriundos do Banco Itaú foram tributados na
proporção de 50% com sua esposa, Jussara Cristina Hausberger Cidreira, dada a cotitularidade nas
aludida conta – constatadas em sede de verificação do cumprimento das obrigações tributárias do
ano-calendário 2011, importando na apuração do imposto suplementar revisado de R$ 29.530,58,
a ser acrescido dos encargos legais, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova
análise do processado, no sentido do afastamento das infrações apuradas.
Pois bem. Em que pese as alegações trazidas, do cotejo dos documentos carreados,
aliado aos fundamentos contidos no voto condutor da decisão recorrida (fl. 690/715), atendo-se
às informações contidas no termo de verificação fiscal e encerramento e no auto de infração
lavrados (fls. 578/616), não há como prosperar a pretensão recursal.
Assim, considerando que o Recorrente, nesta fase recursal, não trouxe novas razões
hábeis e contundentes a modificar o julgado – limitando-se basicamente em repisar as alegações
da peça impugnatória, as quais foram detidamente apreciadas pela DRJ/SPO – me convenço do
acerto da decisão recorrida, pelo que adoto como razão de decidir os fundamentos norteadores
do voto condutor (fls. 705/715), mediante transcrição dos excertos abaixo, à luz do disposto no
art. 114, § 12, I da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023 (Novo RICARF):
Do acréscimo patrimonial a descoberto
(...)
Fl. 775
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
15
O lançamento com base em acréscimo patrimonial a descoberto está previsto no Código
Tributário Nacional - Lei no 5.172/1966, em seu art. 43, inciso II:
(...)
Também o art. 3°, §1°, da Lei n° 7.713/1988, trata da incidência do imposto de renda
sobre os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados, que
nada mais são do que os chamados acréscimos patrimoniais a descoberto.
(...)
A tributação do acréscimo patrimonial a descoberto está especificada, ainda, no
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26/03/1999
(RIR/1999), em seus arts. 55, inciso XIII, 806 e 807:
Art. 55. São também tributáveis (Lei n° 4.506, de 1964, art. 26, Lei no 7.713, de
1988, art. 3o, § 4o, e Lei no 9.430, de 1996, arts. 24, § 2o, inciso IV, e 70, § 3o, inciso
I):
(...)
XIII - as quantias correspondentes ao acréscimo patrimonial da pessoa física
quando esse acréscimo não for justificado pelos rendimentos tributáveis, não
tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de tributação definitiva.”
(...)
“Art. 806. A autoridade fiscal poderá exigir do contribuinte os esclarecimentos que
julgar necessários acerca da origem dos recursos e do destino dos dispêndios ou
aplicações, sempre que as alterações declaradas importarem em aumento ou
diminuição do patrimônio (Lei n° 4.069/1962, art. 51, § 1°).
Art. 807. O acréscimo do patrimônio da pessoa física está sujeito à tributação
quando a autoridade lançadora comprovar, à vista das declarações de rendimentos
e de bens, não corresponder esse aumento aos rendimentos declarados, salvo se o
contribuinte provar que aquele acréscimo teve origem em rendimentos não
tributáveis, sujeitos à tributação definitiva ou já tributados exclusivamente na
fonte. (sem destaques no original)
Os dispositivos acima transcritos são claros no sentido de que os acréscimos patrimoniais
a descoberto, isto é, não justificados pelos rendimentos percebidos pela pessoa física,
constituem fato gerador do imposto de renda, por configurarem a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de proventos de qualquer natureza. A presunção
legal da omissão de rendimentos representada pelo acréscimo patrimonial a descoberto
decorre da constatação lógica de que ninguém aumenta seu patrimônio sem a obtenção
dos recursos para isso necessários. A eventual diferença ou descompasso demonstrado
na evolução patrimonial evidencia a obtenção de recursos não conhecidos pelo Fisco.
Desta forma, a autoridade administrativa, em procedimento fiscal, utiliza se de fluxos de
caixa com o objetivo de verificar a ocorrência de inconformidades entre a renda declarada
e os dispêndios realizados pelo contribuinte. O resultado dos demonstrativos poderá
indicar variação patrimonial a descoberto, ou seja, a aquisição de bens e/ou gastos acima
dos rendimentos informados.
Pode-se dizer que o levantamento de acréscimo patrimonial não justificado é forma
indireta de apuração de rendimentos omitidos, posto que à autoridade lançadora cabe
Fl. 776
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
16
somente comprovar a sua existência que, uma vez ocorrido, a lei permite presumir a
omissão de rendimentos.
Ressalte-se que a presunção contida no dispositivo citado (CTN, art. 43, II) não é absoluta,
mas relativa, na medida em que admite prova em contrário. Trata-se de prova que deve
ser feita pelo próprio contribuinte interessado, uma vez que a legislação define o
acréscimo patrimonial não justificado como fato gerador do imposto de renda, sem impor
outras condições ao sujeito ativo, além da demonstração do referido desequilíbrio. (...)
Como forma de refutar a ocorrência de omissão de rendimentos tendo em vista variação
patrimonial a descoberto, incumbe ao contribuinte o ônus de provar, por meio de
documentação hábil e idônea, que tais valores tiveram origem em rendimentos
tributáveis, não tributáveis, sujeitos à tributação definitiva e/ou já tributados
exclusivamente na fonte. Cabe a ele, portanto, provar a existência dos recursos, ao passo
que ao Fisco compete provar a aplicação destes.
Assim, não há que se falar em “reinversão” do ônus probatório, invocada pelo
contribuinte.
Todos os rendimentos apurados – declarados ou não – foram computados para cálculo da
variação patrimonial.
Quanto aos dispêndios, alega o impugnante alega erro no Demonstrativo, do que se
conclui que o mesmo “(...) não corresponde à realidade da movimentação financeira do
casal, muito menos para comprovar acréscimo patrimonial a descoberto.”
Tal erro consiste em que despesas com instrução dos dois filhos e despesas médicas de
um deles foram consideradas como dispêndios do contribuinte e como cheques emitidos
por seu cônjuge.
Alega que, na maioria dos meses do ano, os valores das despesas com instrução
totalizaram R$ 928,85, valor de cheques emitidos por seu cônjuge e também computados
como dispêndios. E, quanto às despesas médicas com o filho Pedro, que em janeiro e
fevereiro há cheques emitidos pelo cônjuge nesse mesmo valor.
A análise dos autos demonstra que, embora a alegação do impugnante seja plausível, não
consta que, em resposta ao Termo de Intimação Fiscal no 05 (fls. 572/577), tenham sido
apresentados ao auditor fiscal os elementos que a comprovem.
De acordo com o Demonstrativo Mensal de Evolução Patrimonial de fls. 609/610, as
despesas com instrução dos filhos totalizaram R$ 928,85 nos meses fevereiro a dezembro
de 2011. A análise dos extratos bancários da sra. Jussara demonstra a compensação de
cheques emitidos no valor de R$ 928,85 nos meses de janeiro (fls. 406), fevereiro (fls.
413), maio (fls. 425), junho (fls. 429), julho (fls. 432), agosto (fls. 436), setembro (fls. 439),
novembro (fls. 450) e dezembro (fls. 457).
Assim, embora haja cheque no valor de R$ 928,85 compensado em janeiro, de acordo
com o Demonstrativo, as despesas totalizaram R$ 1.528,85. Para os meses fevereiro,
maio, e junho a dezembro, realmente há uma coincidência, mas apenas cópias
microfilmadas dos cheques comprovariam a duplicidade. Estas foram solicitadas, mas não
apresentadas.
Com relação às despesas médicas do filho Pedro, que totalizaram R$ 1.760,00, com valor
mensal de R$ 180,00 – janeiro e fevereiro e R$ 200,00 – março, maio e agosto a
Fl. 777
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
17
dezembro, os extratos das contas bancárias da sra. Jussara – Santander e Itaú não
apresentam compensação de cheques nesses valores e meses.
Já no extrato bancário do contribuinte, relativo à conta mantida no Itaú, consta
compensação de cheques cujos valores coincidem com as despesas médicas citadas em
janeiro (06/01 - fls. 106), fevereiro (09/02 - fls. 107), março (15/03 – fls. 108), maio (04/05
– fls. 110), agosto (15/08 – fls. 116), setembro (19/09 – fls. 1170 e outubro (25/10 – fls.
118). Nada consta no extrato da conta mantida junto ao Banco do Brasil.
Verifica-se, assim, coincidência, exceto para os meses de novembro e dezembro e, à
semelhança das despesas com instrução, a ausência de cópia microfilmada dos cheques
impede que se conclua pela existência de duplicidade.
Por fim, destaque-se que, se erro houve, favoreceu o próprio impugnante, tendo em
vista que os dispêndios são subtraídos dos rendimentos; um dispêndio considerado em
duplicidade reduz ou torna inexistente a variação patrimonial a descoberto no mês a que
se refere.
A fiscalização apurou acréscimo patrimonial a descoberto apenas em janeiro - R$ 3.877,80
e abril - R$ 7.640,21. Expurgando-se as alegadas duplicidade, esses valores seriam,
respectivamente, R$ 4.986,65 e R$ 8.569,06.
Por outro lado, haveria acréscimo patrimonial a descoberto, para o casal, correspondente
às despesas com instrução - R$ 928,85 nos meses abril, junho e julho e à soma destas com
as despesas médicas - R$ 1.108,85 em janeiro e R$ 1.128,85 em março, maio e agosto a
dezembro.
Conclui-se que não foram trazidos aos autos elementos hábeis a afastar o acréscimo
patrimonial a descoberto apurado pela fiscalização.
Da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada
O contribuinte se insurge contra o fato de a fiscalização não ter aceito as justificativas
apresentadas, acompanhadas de documentos e declarações, ou seja, os depósitos teriam
sido fartamente comprovados, dentro dos limites do que uma pessoa física pode ou deve
fazer.
A partir de 01/01/1997, a tributação com base em depósitos bancários passou a ser
regulada pela Lei no 9.430/96, que estabelece a presunção de omissão de rendimentos,
autorizadora do lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta
bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Trata-se, portanto, de presunção legal de omissão de rendimentos contra o contribuinte
titular da conta que não lograr comprovar a origem destes créditos.
Assim dispõe seu art. 42:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 778
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
18
§1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$80.000,00
(oitenta mil Reais).
§4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês
em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época
em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
O Código Tributário Nacional define, em seus artigos 43, 44 e 45, a seguir reproduzidos, o
fato gerador, a base de cálculo e os contribuintes do imposto sobre a renda e proventos
de qualquer natureza. De acordo com o art. 44, a tributação do imposto de renda não se
dá somente sobre rendimentos reais, mas, também, sobre rendimentos arbitrados ou
presumidos por sinais indicativos de sua existência e montante:
(...)
Desse modo, a presunção legal de omissão de rendimentos com base nos depósitos
bancários está condicionada apenas à falta de comprovação da origem dos recursos que
transitaram na conta-corrente do contribuinte. Trata-se de autorização legal para
considerar ocorrido o fato gerador quando o contribuinte não comprovar a origem dos
depósitos/créditos efetuados em sua conta bancária, o que deve ser feito mediante
apresentação de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do crédito, o
valor, a data e, principalmente, que demonstre de forma inequívoca a que título os
créditos foram efetuados na conta corrente. Há necessidade de se estabelecer uma
relação biunívoca entre cada crédito em conta e a origem que se deseja comprovar, com
coincidências de data e valor.
Nesse aspecto, o que cabe ao Fisco é comprovar o crédito dos valores em contas de
depósito ou de investimento, examinar a correspondente declaração de rendimentos e
intimar o titular da conta bancária a apresentar os documentos, informações,
esclarecimentos, com vista à verificação da ocorrência de omissão de rendimentos.
É a própria lei quem define como omissão de rendimentos esta lacuna probatória de
origem em face dos créditos em conta. Deste modo, não se trata de meros indícios de
omissão, razão pela qual não há que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o
fato que represente omissão de receita. Ocorrendo os dois antecedentes da norma:
créditos em conta e a não comprovação da origem quando o contribuinte tiver sido
intimado a fazê-lo; o consequente é a presunção de omissão e o lançamento de ofício do
montante devido.
Fl. 779
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
19
Ao se determinar, com base no citado dispositivo legal, como omissão valor de depósito
bancário de origem não comprovada, não se está tributando o depósito bancário, e sim o
rendimento auferido e cuja origem não foi comprovada, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
(...)
Assim, o comando estabelecido pelo art. 42 da Lei no 9.430/96 cuida de presunção relativa
(juris tantum) que admite a prova em contrário a qual, conforme já assinalado, cabe ao
contribuinte que, no presente caso não a apresentou.
(...)
No presente caso, o contribuinte alega diferentes origens para os créditos considerados
como rendimentos omitidos e, antes de abordá-las, cabe destacar as orientações
fornecidas pelo auditor fiscal no Termo de Intimação Fiscal no 02 (fls. 178/187):
OBS: Comprovar a origem do crédito significa comprovar quem fez os
depósitos e principalmente identificar a natureza da operação que deu causa ao crédito,
através de documentação hábil e idônea. Exemplo contrato de prestação de serviço.
(...).
Outrossim, a respeito de declarações apresentadas por particulares, cabe ressaltar que se
tratam de documentos particulares; assim, muito embora possam conter informações
relativas à matéria impugnada, juridicamente representam apenas notícia dos fatos e da
forma como esses possivelmente teriam ocorrido, mas não provam a efetividade de suas
ocorrências - artigo 368 do CPC), in verbis:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado, ou
somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
(grifou-se)
Por conseguinte, o valor probatório de tais documentos depende de outros, que os
corroborem e demonstrem, de maneira inequívoca, o alegado pelo interessado.
1. Venda de milhagem (programa de fidelidade de companhias aéreas)
O impugnante alega que a cessão de direitos (milhagem ou upgrade) pode funcionar de
duas formas: a) o próprio titular pode emitir o bilhete para um terceiro, utilizando seu
saldo, hipótese em que, obrigatoriamente, identifica o passageiro, ou b) o titular pode
transferir suas milhas para um terceiro e este emite, para si ou para outrem, na forma do
item “a”. Na segunda situação, o titular original desconhece a identidade do usuário final,
passageiro, e o trecho/data do vôo escolhidos.
Do confronto entre informações prestadas pela American Airlines em atendimento a
intimação fiscal e documentos constantes dos autos verifica-se que:
(...)
2. o contribuinte indicou o sr. Roberto Ricardo dos Santos Filho como adquirente de
milhagem, o qual, antes de ser intimado firmou declaração no sentido de ter efetuado
depósitos de R$ 2.550,00, R$ 2.750,00, R$ 1.700,00, R$ 3.000,00 e R$ 2.650,00, em
Fl. 780
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
20
20/01/2011, 03/03/2011, 28/04/2011, 21/05/2011 e 22/08/2011, referentes a aquisição
de passagens aéreas através de milhagens e certificados para utilização em upgrade para
classe executiva da American Airlines (fls. 212).
Em atendimento a intimação fiscal, o sr. Roberto afirmou tal aquisição, mas alegou não
possuir comprovantes relacionados ao fato (fls. 210), e seu nome não aparece dentre os
informados pela companhia aérea (fls. 368/376).
Verifica-se coincidência de valores e de datas (exceto o crédito informado como sendo de
21/05/2011, que consta do extrato bancário como 31/05/2011), verificada no extrato
bancário da conta mantida junto ao Itaú, às fls. 106, 108, 109, 110, 116, 119 e 120, mas o
conjunto probatório não é inequívoco quanto à procedência da alegação, não sendo
possível decidir em sentido diverso do apurado pela fiscalização.
(...).
Conforme já destacado, incumbe ao contribuinte apresentar documentação hábil e idônea
que possa identificar a fonte do crédito, o valor, a data e, principalmente, que demonstre
de forma inequívoca a que título os créditos foram efetuados na conta corrente. Há
necessidade de se estabelecer uma relação biunívoca entre cada crédito em conta e a
origem que se deseja comprovar, com coincidências de data e valor.
Isso não se verificou com relação ao sr. Roberto Ricardo dos Santos Filho.
Quanto à alegação de que o titular desconhece o usuário final dos EVIP, ainda que
plausível, o impugnante não forneceu início de prova do alegado e sequer indicou o
primeiro adquirente.
2. Venda de produtos da NATURA
O contribuinte alega que depósitos de valores que variaram de R$ 27,00 a R$ 866,00
foram oriundos da de produtos dessa marca por parte de seu cônjuge, através de
revendedoras cadastradas e, posteriormente, mediante registro próprio.
A fiscalização apurou que apenas a partir de 16/06/2011 a sra. Jussara foi integrada ao
quadro de revendedoras da empresa e o impugnante indaga a razão de sequer os
depósitos efetuados a partir dessa data não terem sido considerados pelo auditor fiscal.
Repise-se o que já foi assinalado quanto ao ônus probatório: não basta alegar; a alegação
deve vir acompanhada de prova hábil e idônea. Quanto às alegadas vendas, e a solicitação
de que as efetuadas a partir de 16/06/2011 sejam consideradas, importa destacar que
nenhum documento comprobatório das mesmas foi trazido aos autos, sequer um início
de prova.
3. Venda de produtos diversos
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal e Encerramento, o contribuinte identificou
alguns depósitos como oriundos da venda de produtos diversos - Iphone, aquário e
“recursos próprios”, os quais verificaria, mas não apresentou qualquer informação (item
2.1.4 - fls. 597).
O impugnante alega ter apresentado declaração dos compradores, os quais teriam sido
intimados pela fiscalização e confirmado as informações prestadas. Todavia, não é o que
se verifica dos autos; a única pessoa identificada como compradora de aparelhos Iphone,
sr. Roberto Ricardo dos Santos Filho, informa não ter qualquer documento
comprobatório (fls. 210).
Fl. 781
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
21
Em declaração anteriormente fornecida ao contribuinte, informou ter efetuado depósitos
nos valores de R$ 2.280,00, R$ 1.950,00, R$ 2.450,00 e R$ 2.390,00, nos dias 08/11/2011,
10/11/2011, 21/11/2011 e 07/12/2011, relativos a aquisição de quatro aparelhos de
telefonia da marca Apple (Iphone) (fls. 211).
Embora exista coincidência de valores e datas, verificada no extrato bancário da conta
mantida junto ao Itaú, às fls. 1119 e 120, o conjunto probatório não é inequívoco quanto
à procedência da alegação, não sendo possível decidir em sentido diverso do apurado
pela fiscalização.
O contribuinte afirma que, nas vendas efetuadas em sites específicos, tais como Mercado
Livre, inexiste contato direto entre vendedor e comprador, pois o processo é
intermediado pela empresa que libera o valor da venda após confirmação da entrega do
produto.
O site Mercado Livre descreve como funciona seu Mercado Pago (sem destaques no
original):
1) o comprador efetua o pagamento diretamente ao Mercado Pago e este fica
responsável pela guarda do dinheiro;
2) O Mercado Pago avisa que o pagamento foi efetuado e o vendedor envia o
produto para o comprador;
3) O comprador recebe o produto e verifica se está tudo ok. Estando, basta
retornar no Mercado Pago e efetuar a liberação do dinheiro para o vendedor;
4) O vendedor recebe o dinheiro e está finalizada a negociação.
Existe sistemática de avaliação recíproca entre vendedor e comprador, a partir da qual é
fixada a reputação de cada um e pode ser consultada nas operações futuras de um e de
outro.
O vendedor encaminha o produto ao comprador, do que se conclui conhece sua
identidade e o endereço de entrega da mercadoria.
4. Empréstimos (mútuos)
O impugnante reclama do fato de o auditor fiscal não ter aceito a alegação de mútuos,
operações confirmadas pelos mutuantes.
A respeito de declarações como as apresentadas pelo impugnante, já foi assinalado que
não possuem força probante se desacompanhada de documentos que a confirmem.
A comprovação de um empréstimo depende não apenas de que o negócio esteja
devidamente consignado em contrato, mas principalmente da efetiva transferência de
numerário e posterior devolução pelo mutuante. Sem essa prova, não há como acatar a
alegação de empréstimo a justificar os depósitos bancários em questão.
Em resposta à intimação fiscal, o sr. Eduardo Splenger Vianna, identificado pelo
contribuinte como mutuante, informou que o empréstimo ainda não havia sido quitado e
acrescentou ter retificado sua Declaração de Imposto de Renda após verificar que o
empréstimo efetuado ao fiscalizado não havia sido informado (fls. 224). Dos documentos
apresentados como comprobatórios das transferências bancárias - fls. 228 e 229 constam
Antuérpia Arq. e Contr. Ltda., e não a pessoa física do sr. Eduardo.
Fl. 782
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
22
A empresa Antuérpia Arquitetura e Construções Eirelio-ME, CNPJ 00.334.273/0001-72 foi
intimada a comprovar os créditos e a que título foram efetuados (fls. 349/352) e, em
resposta firmada pelo sr. Eduardo Splenger Vianna, solicitou mais elementos para sua
resposta, tendo em vista o tempo decorrido (fls. 354).
Acerca da citada retificação de Declaração, veja-se o que/estabelece o art. 7o, inciso I e
§1o, do Decreto no 70.235/72, que rege o processo administrativo fiscal:
Art. 7o O procedimento fiscal tem início com: (Vide Decreto no 3.724, de 2001)
I - o primeiro ato de ofício, escrito, praticado por servidor competente, cientificado
o sujeito passivo da obrigação tributária ou seu preposto;
II - a apreensão de mercadorias, documentos ou livros;
III - o começo de despacho aduaneiro de mercadoria importada.
§ 1° O início do procedimento exclui a espontaneidade do sujeito passivo em
relação aos atos anteriores e, independentemente de intimação a dos demais
envolvidos nas infrações verificadas. (sem destaques no original)
(...)
O sr. Rafael Hauberger, também apontado como mutuante, informa pagamento de R$
5.000,00, sem indicar a que título e empréstimo de R$ 26.990,00, nada afirmando quanto
à devolução do mesmo pelo mutuário (fls. 242).
Em face da não comprovação da alegação de mútuo, não há como decidir em sentido
diverso do já expresso pela autoridade fiscal lançadora.
5. Depósitos efetuados em moeda corrente
O impugnante apresenta planilha de fls. 681/686, com o intuito de demonstrar que, como
ele e seu cônjuge possuem quatro contas bancárias, algumas em conjunto, existe
transferência de valores entre uma e outra.
Requer exclusão de tais valores do auto de infração, pois foram plenamente justificados,
destacando ser despiciendo tecer maiores considerações.
Da análise da referida planilha e extratos bancários apresentados, não é possível
estabelecer correlação entre valores. Como prova, é insuficiente a apresentação de
valores, sem demonstrar, ponto a ponto, a alegação apresentada.
6. Depósito decorrente de venda de consórcio
O próprio impugnante reconhece que não apresentou a documentação necessária para
comprovar que R$ 26.650,00, depositados em 13/04/2011, correspondem a venda de
consórcio e informou estar diligenciando para sua obtenção.
Todavia, até o momento nenhum documento comprobatório da alegada operação foram
trazidos aos autos.
Destarte, não restando comprovada a origem dos rendimentos que motivaram o
acréscimo patrimonial injustificado, evidenciado pelo excesso de dispêndio sobre recursos não
respaldados por rendimentos declarados ou conhecidos, ao teor da planilha de fluxo de caixa
mensal elaborado (fls. 578/585), é de se concluir pela existência de acréscimo patrimonial, nos
termos dos arts. 806 e 807 do RIR/99, bem como apurada a omissão de rendimentos caraterizada
Fl. 783
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
23
por depósitos bancários sem a efetiva comprovação da origem individualizada dos valores
autuados, cujo indício autoriza a presunção de obtenção de renda, com base nos arts. 42 da Lei no
9.430/96 e 849 do RIR/99 – levando-se em conta, diga-se de passagem, malgrado tenha sido
sucessivamente intimado e reintimado, não desincumbiu do ônus que lhe competia – correta a
ação fiscal e a decisão recorrida, razão pela qual mantenho subsistente o crédito tributário
revisado exigido.
Ademais, e corroborando o acerto da decisão recorrida, vale registrar que em
relação aos depósitos bancários sem a devida comprovação de sua origem, tal matéria já se
encontra sumulada neste CARF, culminando com a edição da súmula no 26:
Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o
consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Vale relembrar, por oportuno, que o lançamento rege-se por expressa
determinação legal, sendo portanto, a atividade fiscal, vinculada e obrigatória, na exata dicção do
art. 142 do CTN, competindo ao Fisco revisar as declarações de ajuste apresentadas, calcular a
exigência e constituir o crédito tributário, sob pena de responsabilidade funcional.
Por fim, quanto ao pedido de intimação do patrono constituído visando oportunizar
promover a realização de sustentação oral, não há como acolhê-lo, pois tal pleito não encontra
amparo no Regimento Interno (RICARF), cujo assunto já se encontra sumulado neste CARF:
Súmula no 110:
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Entretanto, é garantido às partes a publicação da Pauta de Julgamento, com
antecedência mínima de 10 dias, tanto no Diário Oficial da União/D.O.U, como no sítio do CARF na
internet, aliás, conforme determina o art. 102, § 1o, da Portaria MF no 1.634, de 21/12/2023
(Novo RICARF), cabendo aos interessados acompanhar as respectivas publicações, podendo
inclusive mediante apresentação de requerimento próprio e observado o prazo regulamentar
contido no art. 132, § 1o do Novo RICARF, efetuar sustentação oral, se assim entender.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao presente recurso, para manter o
lançamento fiscal revisado e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto
de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 784
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2001-008.001 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10980.723799/2014-87
24

Fl. 785
DF CARF MF
Original